Tribunal: TJES
Processo: 5036671-26.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036671-26.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5036671-26.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN-ES)

RECORRIDO:
ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD) Nº 86720201. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AUTARQUIA ESTADUAL RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DO PRONTUÁRIO E APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO. MÉRITO. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE NA VIA JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA INFRACIONAL POR TERCEIRO MEDIANTE DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA.
DECADÊNCIA DO DIREITO SANCIONADOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM RELAÇÃO AO CONDUTOR INDICADO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE AJUSTE. O RECONHECIMENTO JUDICIAL DO EFETIVO RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO REABRE O PRAZO DECADENCIAL PARA A ADMINISTRAÇÃO EXERCER SEU PODER SANCIONATÓRIO CONTRA ESTE. CONTAGEM QUE SE INICIA A PARTIR DA DATA DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ (RESP 1.774.306/RS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
(Recorrente) em face da r. Sentença proferida pelo juízo sentenciante, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA
(Recorrido).

Na exordial , o autor narrou que foi instaurado contra si o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 86720201 , em razão do acúmulo de 35 pontos em seu prontuário. Alegou, contudo, que não foi o autor de quatro infrações (totalizando 16 pontos) , tendo estas sido cometidas por sua esposa, Adriana Cristina de Almeida Peres. O Recorrido requereu a anulação das pontuações indevidas em seu nome e o consequente arquivamento do PSDD, juntando nos autos Termo de Responsabilidade com firma reconhecida da real condutora.

A
r. Sentença
(ID 16423806) julgou
PROCEDENTE
o pedido autoral e JULGOU EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I do CPC. O juízo sentenciante determinou que o DETRAN/ES promovesse em seu sistema eletrônico a transferência das pontuações dos AITs (SR00485359, SR00485230, SR00668152, e SR00687071) da CNH de ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA para a de ADRIANA CRISTINA DE ALMEIDA PERES, para que surta os efeitos legais cabíveis, quanto à penalidade de suspensão do direito de dirigir, junto ao Processo administrativo nº 86720201.

Irresignado,
o DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado
(ID 16423807) , arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que as infrações foram lavradas por outros órgãos e que não possui competência para alterar o auto de infração, pugnando pela reforma da sentença.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 16423809) pugnando pela manutenção da sentença, defendendo a possibilidade de revisão judicial e a suficiência das provas apresentadas.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II – MÉRITO

Analiso os autos e verifico que a r. sentença proferida pelo juízo sentenciante não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se, mesmo após o escoamento do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro, é possível que o proprietário do veículo demonstre, na via judicial, que não foi o autor da infração de trânsito, a fim de afastar a penalidade de suspensão do direito de dirigir e transferir a pontuação.

O juízo sentenciante, de forma acertada, iniciou sua análise rechaçando a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente.

A
legitimidade passiva do DETRAN/ES é manifesta
, vez que o órgão possui competência para o registro e licenciamento de veículos no Estado do Espírito Santo, bem como para o processamento das medidas sancionatórias por infrações de trânsito, como a discutida nos autos.

De fato, sendo o
DETRAN/ES
o responsável por aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, é inegável sua pertinência para figurar no polo passivo da demanda que busca anular tal ato ou retificar os registros do prontuário.

No mérito, a sentença fundamenta-se em dois pilares: a comprovação fática e a jurisprudência consolidada
.

O juízo sentenciante partiu da premissa de que o autor logrou êxito em comprovar que não era ele quem dirigia o veículo no momento da autuação, juntando Declaração de terceiro, com reconhecimento de firma, que assumiu a responsabilidade pela infração.

Com base nessa evidência, a sentença concluiu, de forma justa e coerente, pela impossibilidade de se penalizar o proprietário por um ato praticado por terceiro. Essa abordagem reflete a correta aplicação dos princípios da razoabilidade e da personalidade da sanção, garantindo que a punição seja direcionada a quem efetivamente cometeu a infração, prestigiando a verdade real sobre a verdade formal administrativa.

Ademais, a decisão recorrida ampara-se em firme jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou o entendimento de que o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB, acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República (STJ, REsp 1.774.306/RS), senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE
. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado. 3.
O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República
. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado. (REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019.)

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência pátria, a exemplo do Tribunal de Justiça de São Paulo, vem decidindo que a preclusão temporal administrativa não retira do jurisdicionado o direito de comprovar a real autoria da infração em juízo.

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
. Pretensão à transferência de pontuação decorrente de autuação por infração de trânsito e consequente anulação de processo administrativo para cassação do direito de dirigir. Possibilidade .
Declaração de terceiro, com reconhecimento de firma, que assumiu a responsabilidade pela infração. Decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB, que acarreta somente a preclusão administrativa, sem que suprima o acesso à via judicial. Precedente do e . STJ. RECURSO PROVIDO
. (TJ-SP - Apelação Cível: 10247089320198260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 20/12/2022, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/12/2022)

Na mesma linha de intelecção caminha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e destas Turmas Recursais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPOSSIBILIDADE O LEGITIMADO PARA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DE TRÂNSITO É DO DEPARTAMENTO DO ESTADO POR SER O RESPONSÁVEL PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 1)
Descabida a alegação da autarquia estadual de trânsito no sentido de ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a legitimidade para a aplicação das penalidades pelas infrações de trânsito é do departamento de trânsito do estado por ser este o responsável pelo processo administrativo para aplicação da penalidade
. 2) No caso dos autos,
em que pese a infração ter sido cometida em outro estado da federal
, por ser o Detran/ES o responsável pelo processo administrativo para aplicação da penalidade, é deste a legitimidade passiva para figurar como demandado na presente demanda. 3) Apelação cível conhecida e improvida. (TJ-ES - APL: 00125596020148080014, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2019).

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO Nº 0008384-52.2017.8.08.0035 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES APELADO: ARTHUR VICENTINI SOUSA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL N° 0008384-52.2017.8.08.0035 APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES APELADO: ARTHUR VICENTINI SOUSA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. AFASTAMENTO DAS SUSTENTAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REFUTAÇÃO DA AFIRMAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
HAVENDO NOS AUTOS DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA DO REAL INFRATOR, DEVE SER AFASTADA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR FUNDADA EM TAIS AUTUAÇÕES
. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. (...). RELATOR(A). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035170074450, Relator : RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022). (g.n.).

Assim, a existência de declaração de terceiro assumindo a responsabilidade, devidamente formalizada, é considerada prova idônea para autorizar a transferência da pontuação e anular eventuais penalidades de suspensão ou cassação.

Bem como o prazo administrativo, não pode ser um óbice absoluto ao acesso à justiça, mormente quando a aplicação cega da norma levaria a uma situação de manifesta injustiça, como punir um proprietário que logrou êxito em demonstrar não ser o infrator.

O Poder Judiciário tem o dever de analisar as provas produzidas e buscar a verdade real, não se limitando a formalismos que possam blindar erros da administração ou perpetuar sanções a inocentes.

Por outro lado, entendo que a sentença merece parcial modificação, dado que assiste razão ao recorrente quanto ao pedido subsidiário formulado em sede recursal. O reconhecimento judicial do real infrator, embora suficiente para determinar a transferência dos pontos,
reabre o prazo decadencial para que a Administração Pública, se assim entender, adote eventuais providências sancionatórias contra o condutor efetivamente responsável
.

Assim, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.774.306/RS,
a contagem do prazo de decadência do direito de punir da Administração deve observar como termo inicial a data em que restar efetivado o redirecionamento da pontuação ao real infrator
, permitindo-se, a partir daí, o exercício do poder sancionador no prazo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
o recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar como termo inicial da decadência do direito de punir da Administração Pública a data de efetiva transferência da pontuação ao condutor indicado judicialmente como responsável pelas infrações, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)